Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Ilegitimidade passiva rejeitada. CONTRATO DE EMPREITADA. CONsTRUÇÃO DE CASA EM CONDOMÍNIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA DEVIDA. DESPESAS CUSTEADAS PELOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DAS RÉS. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os documentos constantes dos autos, as três empresas Rés estavam envolvidas na prestação do serviço de empreitada contratado, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva delas, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade pelo pagamento das indenizações pleiteadas.
2. Inaplicáveis as situações de caso fortuito, força maior e da teoria da imprevisão em razão do advento da pandemia da Covid-19 ao presente caso, pois, além de ele coincidir com o curto interregno de dois meses no período de conclusão da obra, que deveria estar em fase final de acabamento, não foi apresentada comprovação alguma acerca do alegado impacto de escassez e encarecimento de material na época.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão de escassez de mão de obra e de falta de insumos, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
4. Uma vez que o imóvel não foi entregue aos Autores no prazo acordado, resta configurada a mora das Rés, que enseja o pagamento de indenização pelos prejuízos causados, conforme estipulado contratualmente.
5. Comprovado que os Autores arcaram com pagamentos que estavam a cargo das Rés por força do contrato de empreitada, a obrigação de ressarci-los deve ser imputada às empresas.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.